Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701173-19.2023.8.07.0009 RECORRENTE: T. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MONTEIRO DA COSTA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PROVAS IMPERTINENTES. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. FORNECIMENTO. TRATAMENTOS. PARALISIA CEREBRAL. TERAPIAS. THERASUIT. BOBATH. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. OSTEOPATIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando as provas requeridas forem impertinentes ao deslinde do feito (art. 370 do Código de Processo Civil) e visarem a obter informações disponíveis no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. É possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça, a qualquer tempo, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência da parte que obteve a concessão do benefício. Incumbe à parte contrária comprovar a alteração das condições que ensejaram o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. É lícita a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear tratamento não previsto em contrato, no rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que não se inserem nas hipóteses previstas no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 4. O rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 5. A ausência de demonstração de pelo menos um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 impede que a operadora de plano de saúde seja compelida a autorizar a cobertura. 6. A existência de pareceres desfavoráveis dos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) apenas corrobora com a impossibilidade de acolhimento de pedidos de cobertura de tratamentos junto às operadoras de planos de saúde. 7. Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, inciso III, e 3o, inciso III, alínea “b”, ambos da Lei no 12.762/2012, sustentando ser obrigatório o custeio de sessões ilimitadas de terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia para pacientes diagnosticados com atraso global de desenvolvimento, nos termos da Resolução 469 da ANS; b) artigo 10 da Lei no 9.656/1998, asseverando a existência de cobertura contratual para a moléstia do insurgente e ressaltando que o tratamento teria sido prescrito pelo médico especialista que o assiste e que o rol da ANS seria exemplificativo. Indica, ainda, ofensa à Lei no 14.454/2022, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJDFT e do TJRN. Requer, ademais, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Júlia Republicano da Silva Pinheiro, OAB/DF 68.404. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigos 2o, inciso III, e 3o, inciso III, alínea “b”, ambos da Lei no 12.762/2012. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício “Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Júlia Republicano da Silva Pinheiro, OAB/DF 68.404. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024